Tribunal: TJSP
Processo: 1500204-79.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça, praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso da defesa. PRELIMINARES. 1. Alegação de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa. Ausência de maltrato ao devido processo legal. 2. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sentença que se encontra motivada, satisfazendo a norma

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça, praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso da defesa. PRELIMINARES. 1. Alegação de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa. Ausência de maltrato ao devido processo legal. 2. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sentença que se encontra motivada, satisfazendo a norma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 3. Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. 4. Sanção que não comporta alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. 5. O pedido de gratuidade da justiça deve ser postulado junto ao juízo da execução. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000856653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500204-79.2023.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
GLADSTON LORAN DE SOUZA AMARAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 12 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-79.2023.8.26.0481 -Voto no 24267
2
Voto no 24.267
Apelante: Gladston Loran de Souza Amaral
Apelado: Ministério Público
Comarca: Presidente Epitácio
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de
ameaça, praticado com violência doméstica e familiar
contra a mulher. Recurso da defesa. PRELIMINARES. 1.
Alegação de nulidade por violação ao contraditório e à
ampla defesa. Ausência de maltrato ao devido processo
legal. 2. Alegação de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação. Sentença que se encontra motivada,
satisfazendo a norma prevista no artigo 93, IX, da
Constituição Federal. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 3.
Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade
comprovadas. 4. Sanção que não comporta alteração,
porquanto
estabelecida
dentro
de
um
quadro
de
razoabilidade. 5. O pedido de gratuidade da justiça deve ser
postulado junto ao juízo da execução. Recurso improvido.
1. A sentença (fls. 200/211), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar GLADSTON LORAN
DE SOUZA AMARAL à pena de 1 mês e 22 dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 147, “caput”, do
Código Penal.
Apelou a defesa. Preliminarmente, alega: a)
nulidade do processo por violação ao contraditório e à ampla defesa; b)
invalidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito,
requer a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a fixação
de regime inicial aberto (fls. 233/257).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 275/284).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-79.2023.8.26.0481 -Voto no 24267
3
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Narra a denúncia (fls. 01/03):
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 17 de fevereiro de 2023, por voltadas 23h00, na Rua Juca Pita, no 165, nesta
cidade e comarca de Presidente Epitácio-SP, GLADSTON LORAN DE SOUZA
AMARAL, qualificado à fl. 03, em situação de violência doméstica e familiar contra
a mulher, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-esposa Lilian
Aparecida Da Silva Feitosa.
Segundo
apurado,
o
DENUNCIADO
manteve
relacionamento amoroso com Lilian por aproximadamente 02 (dois) anos, estando
separados atualmente.
No dia dos fatos, o DENUNCIADO, na posse de uma
faca, foi até a residência da vítima, onde, após encontrá-la, passou a dizer que
queria ver o filho.
No entanto, diante da recusa da vítima, o
DENUNCIADO disse que voltaria no outro dia e ameaçou Lilian, dizendo que se ela
estivesse em novo relacionamento amoroso, a mataria.”
4. Sem razão a defesa nas questões agitadas a
título de preliminar.
4.1. Alegação de nulidade por violação ao
contraditório e à ampla defesa.
Embora a combativa defesa suscite a temática
em suas razões recursais (fls. 243/245), importa considerar que se trata
de alegação absolutamente genérica, não contendo uma única referência
a circunstância concreta relacionada ao caso em apreço ou seja, que
fato, no curso da instância penal, representou um desvio do
procedimento estabelecido em lei, de sorte a maltratar os cânones da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-79.2023.8.26.0481 -Voto no 24267
4
ampla defesa e do contraditório.
Urge considerar que o recurso deve observar o
princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a
parte recorrente não se conforma com a decisão recorrida, de modo a
permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões
expendidas no recurso (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no
1.956.494/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).
De toda sorte, não se vislumbra qualquer
maltrato ao devido processo legal no caso em apreço.
4.2. Alegação de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação.
Aqui também não se vislumbra, nas razões
recursais defensivas, sequer em tese o motivo pela qual a decisão
judicial hostilizada careceria de adequada fundamentação, limitando-se a
defesa à indicação genérica da alegação e à reprodução de excertos
doutrinários e jurisprudenciais, bem como dispositivos legais, sem a
devida explicitação de sua pertinência ao caso (fls. 246/252).
De resto, a leitura da sentença indica que se
trata de decisão judicial fundamentada, tendo o magistrado feito uma
análise do quadro probatório, a partir do qual assentou a
responsabilidade penal do apelante, bem como procedeu à dosimetria da
pena.
Recorde-se que, endossando orientação que já
vinha da algum tempo, em matéria de motivação de decisões judiciais, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “o artigo 93, IX,
da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-79.2023.8.26.0481 -Voto no 24267
5
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão” (Repercussão Geral
na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292, relator
Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23.06.2010).
No mesmo sentido, assentou o Superior
Tribunal de Justiça que ” nos termos da jurisprudência desta Corte,
o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu
livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do
pretendido pela parte” (AgRg no AREsp no 361.053, relator Min.
Moura Ribeiro, julgado em 03.10.2013).
Com efeito, “o órgão colegiado não está
obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois
basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde
do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação
do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes” (AgInt no AREsp no 2.094.099, relator
Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13.02.2023).
Nem cabe exigir que a decisão judicial examine
a causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela
parte. Com efeito, “o magistrado não está obrigado a responder,
pormenorizadamente, as questões trazidas, citando os dispositivos
legais e constitucionais invocados pelo recorrente se já decidiu a
questão sob outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp no 1.220.895,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-79.2023.8.26.0481 -Voto no 24267
6
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
27.08.2013).
Trata-se, enfim, de ato judicial que satisfaz a
regra prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Postas assim as coisas, ficam rejeitadas as
preliminares.
5. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência fls. 06/07) e pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A vítima Lilian confirmou, em ambas as fases
da persecução penal (fls. 09 e mídia digital fls. 192), a imputação.
Verte dos seus relatos, em suma, que, na data
dos fatos, o acusado foi até sua casa munido de uma peixeira, dizendo
que queria ver o filho comum. Após a recusa da declarante, o acusado a
ameaçou, dizendo que a mataria, caso não voltasse com ele.
Sabe-se que, em crimes cometidos com
emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no
11340/06), a palavra da vítima assume grande relevância probatória
(STJ, AgRg no AREsp no 936.222/MG, relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 25.10.2016, DJe de 07.11.2016;
RHC no 108.350/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 26.03.2019, DJe de 01.04.2019; HC no
461.478/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 21.11.2018; DJe de 12.12.2018; AgRg no AREsp no 213.796/DF,
relator Ministro Campos Marques, julgado em 19.02.2013, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-79.2023.8.26.0481 -Voto no 24267
7
22.02.2013, HC no 179.364/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Quinta Turma, DJe de 16.08.2012).
Além disso, o filho da vítima, Fabio Juliano da
Silva, confirmou ao longo da persecução penal ter presenciado os fatos,
tal como descritos por sua genitora (fls. 11 e mídia digital fls. 192).
Anote-se que, diversamente do alegado pela
defesa, o filho da vítima não é pessoa impedida ou suspeita para depor,
nos termos da sistemática do Código de Processo Penal, atentando-se
para o teor da regra estampada no artigo 206 do Código de Processo
Penal
que, memo nas hipóteses a que faz referência, permite o
depoimento quando não for possível, por outro modo, esclarecer o fato.
Certo que o acusado Gladston Loran de Souza
Amarel repeliu, em seu interrogatório judicial (mídia digital fls. 191),
a imputação.
Em apertada síntese, admitiu ter ido à casa da
vítima para ver o filho comum, mas negou tê-la ameaçado. Declarou
que ela disse que ele poderia voltar no dia seguinte.
Mas a versão não vinga; sobre ser inverossímil,
acha-se, de resto, escoteira nos autos.
Na realidade, sobrelevam, enquanto fatores a
avalizar a imputação, os firmes e coesos relatos da vítima, secundados
pelas declarações de seu filho.
Vale dizer, bem definido que o acusado
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima.
Cabe salientar que o estado de ira não exclui
necessariamente a intenção de intimidar, não arredando, por si só, o dolo
do crime de ameaça, que não reclama, necessariamente ânimo calmo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-79.2023.8.26.0481 -Voto no 24267
8
refletido (DAMÁSIO DE JESUS, Código Penal Anotado, Saraiva, 21a
edição, pág. 609). Na realidade, “tudo se reduz a uma questão de fato,
que deve ser resolvida de maneira singular, caso por caso”. No
mesmo sentido: GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal
Comentado, RT, 13a edição, pág. 741; FLÁVIO AUGUSTO
MONTEIRO DE BARROS, Manual de Direito Penal, vol. 2, Parte
Especial, FMB, 2023, pág. 227; ROGÉRIO SANCHES CUNHA,
Manual de Direito Penal, Volume Único, Parte Especial, Editora
JusPODIVM, 16a edição, pág. 253; CLEBER MASSON, Direito Penal,
Parte Especial, vol. 2, Editora Método, 13a edição, pág. 229.
Conferir, nesta linha orientação jurisprudencial:
STJ, AgRg nos EDcl no HC no 674.675/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe de 10/8/2021; HC no 437.730/DF, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe
de 1/8/2018; TJSP, Apelação no 1500393-57.2022.8.26.0072, relator
Desembargador Nelson Fonseca Júnior, julgado em 26/07/2023;
Apelação no 1500428-09.2020.8.26.0356, relator Desembargador
Marcelo
Gordo,
julgado
em
26/07/2023;
Apelação
no
1500791-15.2021.8.26.0306, relator Desembargador Leme Garcia,
julgado em 24/07/2023.
Assim postas as coisas, o conjunto probatório
descortina que a conduta do acusado cabe no suporte fático previsto no
artigo 147, do Código Penal.
O caso era mesmo, pois, de condenação.
6. A pena não comporta alteração, estabelecida
que foi dentro de um quadro de razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-79.2023.8.26.0481 -Voto no 24267
9
O procedimento de dosimetria da pena envolve
um acentuado grau de subjetividade do magistrado (STF, HC no 70.362,
rel. Min. Sepúlveda Pertence). Na verdade, o juiz, na sua atividade de
fixar o “quantum” da sanção dentro dos parâmetros estabelecidos pela
lei, detém certa discricionariedade (STF, HC no 121.453, rel. Min.
Rosa Weber; AG.REG no Recurso Extraordinário com Agravo no
774.815, rel. Min. Gilmar Mendes). Verdade que se cuida de um poder
sujeito a controle por uma instância revisora; daí falar-se em “um
processo de discricionariedade vinculada” (GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, Individualização da Pena, RT, 2a edição,pág. 146).
Mas não se afigura possível reclamar uma precisão matemática; pelo
contrário, neste campo é ampla a liberdade judicial, que deve ser
balizada pelo princípio da proporcionalidade. Assim sendo, desde que o
magistrado não tenha desbordado de um quadro de razoabilidade, há que
se prestigiar a pena imposta na sentença, cabendo remarcar que o juiz de
primeiro grau, porque estabelece vínculo direto com as partes, estando
bem mais próximo dos fatos, encontra-se em posição privilegiada para
fixar a pena mais adequada.
Neste passo, a pena-base foi fixada em 1/6
acima do mínimo pelos maus antecedentes do acusado (proc.
0012458-18.2010, crime de roubo, fls. 68/71), , o que não se mostra
desmesurado.
Na segunda etapa, tampouco se mostra
excessiva a exasperação das penas em 1/2 pelas circunstâncias
agravantes da reincidência (proc. 0002801-08.2017-8.26, crime de
roubo, fls. 68) e do motivo - não aceitar o término do relacionamento
(artigo 61, II, “a”, do Código Penal) - e da violência doméstica contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-79.2023.8.26.0481 -Voto no 24267
10
mulher (artigo 61, II, “f”, do Código Penal).
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento
ou diminuição.
A reincidência e os maus antecedentes são
circunstâncias que assentam o regime inicial semiaberto, sem o que não
haveria, inclusive, suficiente reprovação e prevenção para o crime.
Cenário incompatível com a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44, I, II e III,
do Código Penal, Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça).
7. Por sua vez, o pedido de gratuidade da
justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução, a quem incumbe
a análise da situação financeira do condenado (STJ, AgRg no AREsp
no 1.211.883/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 2/12/2019; AgRg no AREsp
no 1.506.466/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 16/9/2019; AgRg no
AREsp no 1.601.324/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020;
AgRg no AREsp no 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020; AgInt no
REsp no 1.637.275/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 16/12/2016).
8. Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
LAERTE MARRONE
Relator